Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PATAMAR RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
3. No caso dos autos, incontroversa a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado.
4. O aborrecimento sofrido pelo autor em razão da falha na prestação de serviço prestado pelo réu ultrapassa o mero dissabor e viola os direitos da personalidade, sendo forçosa a reparação moral.
5. A fixação da indenização por danos morais deve ser realizada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, restando observados no caso em análise, devendo o quantum fixado ser mantido.
6. O artigo 85 do Código de Processo Civil estabelece os parâmetros para a condenação em honorários sucumbenciais, que devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, ainda, do valor atribuído à causa.
6.1. No caso dos autos, o valor fixado em sentença respeita os índices estabelecidos, não havendo motivos para sua majoração e, tampouco, para a redução abaixo do mínimo legal.
7. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.